Tribunal: TJBA
Processo: 0036871-07.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036871-07.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAIR RIBEIRO COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. 2. O autor, ente público, foi intimado via Diário da Justiça Eletrônico para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção. 3. A sentença foi proferida após o decurso do prazo sem manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico à Fazenda Pública, para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 183 do CPC exige a intimação pessoal da Fazenda Pública e suas autarquias para a prática de atos processuais, inclusive nos casos de abandono da causa. 5. A intimação realizada apenas por meio eletrônico não atende ao requisito legal, configurando nulidade processual. 6. Precedentes do TJ/BA reconhecem a nulidade de atos processuais em casos análogos, por ausência de intimação pessoal do procurador público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, quando a parte autora for ente público, exige intimação pessoal do respectivo procurador, nos termos do art. 183 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0036871-07.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JAIR RIBEIRO COUTINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .